Tribunal: TJES
Processo: 5022703-31.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022703-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SARMENTO ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já julgada.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

A intenção de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios se o acórdão não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Embargos conhecidos e desacolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5022703-31.2021.8.08.0024

Embargante: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Embargado:
ROGERIO SARMENTO ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 72/2021. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (ART. 10, CPC). INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF). PROTEÇÃO AO SERVIDOR QUE JÁ PERCEBIA A VANTAGEM. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Município embargante alega omissão quanto à aplicação da LOM 72/2021 e cerceamento de defesa pela utilização, de ofício, do fundamento da irredutibilidade de vencimentos.

2.
Princípio da Não Surpresa:
A aplicação de norma constitucional cogente sobre fatos narrados e provados não configura decisão surpresa, mas exercício do dever jurisdicional (
iura novit curia
).

3.
Direito Intertemporal:
Embora a EC 103/19 e a LOM 72/21 tenham condicionado o abono à lei local, tal reforma não autoriza a redução do valor nominal da remuneração de servidor que já havia implementado os requisitos e percebia a vantagem sob a égide do regime anterior.

4.
Prequestionamento:
Integração da fundamentação para exaurir a análise das normas municipais e federais invocadas.

5.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO.

VOTO

I – RELATÓRIO
Dispensado o relatório por força do art.

38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade e Histórico:
Os aclaratórios de
ID 7503024
são tempestivos.

Reconhecida a nulidade do trânsito em julgado anterior por erro procedimental (ausência de julgamento destes embargos), passo à análise do mérito recursal.

Da Suposta Decisão Surpresa (Art. 10, CPC):
O embargante sustenta que a esta 5ª Turma Recursal não poderia fundamentar o acórdão na "irredutibilidade de vencimentos" sem debate prévio.
A tese é improcedente.
A irredutibilidade nominal (Art. 37, XV, CF) constitui limite intransponível a qualquer reforma administrativa.

Tratando-se de princípio constitucional de aplicação obrigatória sobre a base fática da lide (cessação de verba remuneratória), sua aplicação prescinde de provocação específica das partes.

Do Abono de Permanência e a LOM nº 72/2021:
O Município argumenta que a revogação do abono pela Emenda à LOM 72/2021 obsta o pagamento.

É incontroverso que o servidor implementou as condições em fevereiro de 2019.
Embora não exista direito adquirido a regime jurídico, a garantia da irredutibilidade protege o valor nominal da remuneração enquanto persistir o fato gerador da vantagem — no caso, o exercício do cargo após o tempo de aposentadoria.

A suspensão do pagamento para quem já gozava do direito configuraria decesso remuneratório ilegal.

Prequestionamento:
Para fins de acesso às instâncias superiores, consigna-se que este entendimento harmoniza o Art. 40, § 19 da CF com o Art.

37, XV da CF, limitando a condenação ao período em que o servidor permaneceu na ativa (até 30/07/2021).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, exclusivamente para integrar a fundamentação nos termos expostos,
sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo-se o provimento do recurso inominado interposto pelo servidor.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)